Tribunal: STJ
Processo: 0199114-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008125 - SP (2025/0199114-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO PAULO NEVES RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE MORENO BARBOSA - SP362200
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS
SUSPEITAS. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. NECESSIDADE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede a ordem,
quando evidenciada coação ilegal à liberdade de locomoção e o tema se
encontrar pacificado no âmbito deste Superior Tribunal.
2. Hipótese em que tanto a busca pessoal quanto a domiciliar foram
realizadas ao arrepio do entendimento que prevalece no âmbito desta Corte,
pois, além de a busca pessoal ter ocorrido sem fundada suspeita da efetiva
prática de crime, a busca domiciliar realizada não conta com evidências de
autorização do morador, o que torna o ato ilegal. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes dando provimento ao
agravo regimental, por maioria, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52452809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 21:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9118b2bb-a94a-4f64-bda1-cfd4e6f09fe1

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52452809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 21:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9118b2bb-a94a-4f64-bda1-cfd4e6f09fe1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008125 - SP (2025/0199114-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO PAULO NEVES RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE MORENO BARBOSA - SP362200
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM
FUNDADAS
SUSPEITAS.
COAÇÃO
ILEGAL
EVIDENCIADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede a ordem,
quando evidenciada coação ilegal à liberdade de locomoção e o tema se
encontrar pacificado no âmbito deste Superior Tribunal.
2. Hipótese em que tanto a busca pessoal quanto a domiciliar foram
realizadas ao arrepio do entendimento que prevalece no âmbito desta
Corte, pois, além de a busca pessoal ter ocorrido sem fundada suspeita da
efetiva prática de crime, a busca domiciliar realizada não conta com
evidências de autorização do morador, o que torna o ato ilegal. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SÃO PAULO contra decisão da minha lavra, na qual concedi a ordem em benefício de
JOAO PAULO NEVES RAMOS, assim ementada (fl. 47):
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E
APREENSÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL OU
AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR. JUSTA
CAUSA. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
Alega o agravante, em síntese, que a análise da impetração, à luz dos
documentos apresentados, permite concluir que o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo agiu com acerto ao verificar que havia fundadas suspeitas da prática de
Documento eletrônico VDA48787360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 16:04:34
Código de Controle do Documento: e855f1ea-45bf-4f53-a04e-89f676a03772

crime e situação de flagrante delito quando os agentes públicos atuaram. Logo,
(fl. 72).
ausente qualquer constrangimento ilegal
Requer, então, seja conhecido e provido este agravo regimental a fim de
que seja reformada a decisão agravada, revogando-se a ordem de habeas corpus
(fl. 100).
concedida
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Da atenta análise dos autos de prisão em flagrante, observa-se que tanto a
busca pessoal quanto a domiciliar foram realizadas ao arrepio do entendimento que
prevalece no âmbito deste Superior Tribunal. Confira-se (fl. 12):
[...] EM PATRULHAMENTO AVISTARAM UM INDIVÍDUO NO INTERIOR
DO VEÍCULO FOD K
COR VERMELHA, PLACAS DKZ6352-GUARATa
,
(sic)
(sic)
(sic) LOCAL JÁ CONHECIDO COMO TRÁFICO DE DROGAS, E O CONDUTOR
AO PERCEBER A VIATURA NO LOCAL, APRESENTOU CERTO NERVOSISMO.
, IDENTIFICANDO O CONDUTOR
FOI ENTÃO REALIZADO A ABORDAGEM
COMO JOÃO PAULO NEVES RAMOS, PESSOA DEVIDAMENTE HABILITADA
ESTANDO COM A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO EM DIA. REALIZADO
REVISTA PESSOAL, SENDO ENCONTRADO COM ELE O VALOR DE R$ 60,00
(SESSENTA REAIS) EM NOTAS DE DEZ E VINTE REAIS E AO EFETUAR
BUSCA VEICULAR FOI LOCALIZADO TREZE PORÇÕES DE MACONHA E 01
. E AINDA ACRESCENTOU QUE EM SUA RESIDÊNCIA,
PEDRA DE CRACK
PRÓXIMO AO LOCAL DA ABORAGEM TERIA AINDA MAIS UMA CERTA
QUANTIDADE DE DROGAS. DIRIGIRAM-SE ATÉ O LOCAL INDICADO POR
JOÃO PAULO, O QUAL TRATA-SE DE UM IMÓVEL ONDE RESIDE, E EM
SEGUIDA FRANQUEOU A ENTRADA EM SUA CASA E INDICOU ONDE TERIA
. FOI REALIZADO VISTORIA NO LOCAL ONDE FOI
MAIS DROGAS
LOCALIZADO SOBRE A CAMA DE CASAL DO QUARTO, 18 PORÇÕES DE
COCAÍNA ESTANDO A SUBSTÂNCIA SOLTA JUNTO COM OS PINOS A SEREM
EMBALADOS, E DENTRO DO GUARDA ROUPA, NO MESMO QUARTO,
ENCONTRARAM A IMPORTÂNCIA DE R4
502,00 (QUINHENTOS E DOIS
(sic)
REAIS). NESTE MOMENTO JOÃO PAULO CONFESSOU QUE FAZIA VENDA DE
ENTORPECENTES
E
O
DINHEIRO
ENCONTRADO
CONSIGO
ERA
DECORRENTE DESTA PRÁTICA ILÍCITA. PROSSEGUINDO COM A VISTORIA
PELO IMÓVEL, PRECISAMENTE NA SALA DA RESIDÊNCIA, FOI LOCALIZADO
NO INTERIOR DO SOFÁ 24 PEDRAS DE CRACK, CAPSULAS VAZIAS,
EMBALAGENS PLASTICAS TIPO SAQUINHOS "SACOLÉ", 02 POTES COM
INSCRIÇÃO "ROYAL", ESTANDO UM POTE VAZIO E OUTRO CONTENDO UM
PÓ BRANCO TIPO FERMENTO QUÍMICO. JOÃO PAULO AFIRMOU QUE OS
OBJETOS ENCONTRADOS, BEM COMO O FERMENTO ROYAL É UTILIZADO
PARA O PROCESSAMENTO E MISTURA DA DROGA. DIANTE DO EXPOSTO
FOI DADO VOZ DE PRISÃO A JOÃO PAULO NEVES RAMOS PELA PRÁTICA
DO DELITO DISPOSTO PELO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 [...]
No caso concreto, a diligência se deu em duas etapas: primeiro, a busca
pessoal foi fundamentada no aparente nervosismo do ora agravado ao avistar a
presença policial, o que, por si só, não justifica a fundada suspeita para a diligência;
Documento eletrônico VDA48787360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 16:04:34
Código de Controle do Documento: e855f1ea-45bf-4f53-a04e-89f676a03772

em seguida, os policiais ingressaram no domicílio do agravado, sem autorização.
Situações que não se amoldam à exigência de justa causa e às exigências de
demonstração do consentimento livre e prévio, não ostentando verossimilhança e
acarretando a nulidade das provas decorrentes da abordagem.
Tal o contexto, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora combatido, que está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.
No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 198.334/MG, Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
.
26/2/2025
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48787360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 16:04:34
Código de Controle do Documento: e855f1ea-45bf-4f53-a04e-89f676a03772

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.008.125 / SP
Número Registro: 2025/0199114-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011141120228260621
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO HENRIQUE MORENO BARBOSA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE MORENO BARBOSA - SP362200
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO PAULO NEVES RAMOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO PAULO NEVES RAMOS (PRESO)
ADVOGADO : GUSTAVO HENRIQUE MORENO BARBOSA - SP362200
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:26
Código de Controle do Documento: 0d2f1ee5-c78e-4217-b096-7ca8994ab565

Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), pediu vista o Sr. Ministro Og
Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:26
Código de Controle do Documento: 0d2f1ee5-c78e-4217-b096-7ca8994ab565

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008125 - SP (2025/0199114-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO PAULO NEVES RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE MORENO BARBOSA - SP362200
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a decisão monocrática que concedeu a ordem de
para
habeas corpus
declarar a nulidade das provas obtidas mediante as buscas pessoal, veicular e
domiciliar, e consequentemente absolver o acusado.
O Ministro Relator negou provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão concessiva.
A fim de melhor apreciar a questão relativa à validade das buscas
realizadas, pedi vista dos autos.
É o relatório.
De início, verifica-se que o
se volta
habeas corpus
contra ato judicial
e a
definitivo da instância de origem, constatando-se o trânsito em julgado
baixa definitiva ao Juízo de primeiro grau em
conforme se observa no
10/4/2025,
sítio eletrônico do Tribunal estadual.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal,
para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registra-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA52073601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: ec8d2617-b644-4b87-938c-1dd2cda753ae

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
NULIDADE.
PORQUE SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL.
ATUAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro
Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer do
art. 301
povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'"
(AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
19/8/2024,
22/8/2024
grifo próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Com efeito, versam os autos sobre a validade da busca
pessoal, veicular e domiciliar realizadas em desfavor da parte ora agravada. O
Tribunal local, ao apreciar a matéria, considerou legítima a atuação policial pelos
seguintes fundamentos (fls. 31-33):
De fato, não se constata a alegada nulidade das provas colhidas
no interior da residência do acusado. Como sabido, o delito de
tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, isto é, o seu
momento consumativo protrai-se no tempo, de modo a persistir o
estado de flagrância enquanto não sejam interrompidos os seus
atos executórios.
Documento eletrônico VDA52073601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: ec8d2617-b644-4b87-938c-1dd2cda753ae

E, como explicitado na r. sentença recorrida, o ingresso dos
policiais militares na residência do réu deu-se após ele ter sido
abordado em local conhecido pelo intenso comércio de drogas,
sendo localizadas 13 porções de “maconha” e 01 porção de
“crack” no interior de seu veículo, sendo certo que, após a
realização das diligências posteriores na sua residência, logrou-se
encontrar mais 18 porções de “cocaína” e 24 pedras de “crack”,
além de R$ 502,00 em espécie e material para embalo daquelas
drogas. De resto, o ingresso na residência foi franqueado pelo
próprio réu, conforme esclarecido pelos mencionados policiais na
fase inquisitória (fl. 21).
Nessas condições, não há que se falar em irregularidade na
obtenção dessas provas, considerado o disposto no
do
art. 303
Código de Processo Penal (“Nas infrações permanentes, entende-
se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência”) e a exceção constitucionalmente estabelecida para
a regra da inviolabilidade do domicílio, relativamente às situações
de flagrante delito:
[...]
Sendo assim, em se tratando da ocorrência de crime de infração
permanente, é prescindível a obtenção de prévia autorização
judicial para que haja ingresso na morada do suspeito.
[...]
No caso dos autos, portanto, não se constata nenhuma
irregularidade na apreensão dos mencionados entorpecentes, eis
que realizada após a colheita de fundados indícios da prática de
crime permanente nas residências do acusado, isto é, em flagrante
delito.
Em suma, não há que se falar em invasão desarrazoada do
domicílio e violação à intimidade do sentenciado.
De acordo com as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, o
acusado encontrava-se em local conhecido por ser ponto de tráfico de
o
drogas e, ao avistar os agentes de segurança, demonstrou nervosismo,
que motivou os agentes de segurança, por força do dever legal, a realizarem a
busca pessoal e veicular.
Na oportunidade foram encontradas em poder do acusado quantidade
e, o suspeito, logo após, indicou a sua
considerável de entorpecente e valores
residência como local em que escondia mais drogas, tendo franqueado a entrada
aos policiais, que apreenderam na residência mais substâncias ilícitas e dinheiro.
Documento eletrônico VDA52073601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: ec8d2617-b644-4b87-938c-1dd2cda753ae

Foram apreendidas 13 porções de maconha e 1 porção de
no
crack
interior do veículo e mais 18 porções de cocaína e 24 pedras de
, além
crack
de R$ 502,00 na residência do acusado.
Não se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade na diligência
empreendida, tendo em vista que as buscas foram devidamente motivadas e
respaldadas por fundadas suspeitas, consubstanciadas na conduta do acusado e
nas informações concretas sobre a prática de tráfico de entorpecentes no local,
configurando a situação flagrancial apta a validar o procedimento da polícia.
Ressalta-se, ainda, que o réu consentiu com a busca domiciliar, ocasião em que
foram encontrados diversos entorpecentes.
Nesse cenário, de acordo com o que vem sendo decidido neste Tribunal
e no Supremo Tribunal Federal, a atuação policial mostra-se legítima, não
havendo que se cogitar de invalidação.
No mesmo sentido, retratando diferentes contextos fáticos, confiram-se:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e
processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular.
Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da
prova. Agravo regimental provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão
mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve
decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da
busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada
suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou
não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar
de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso
concreto.
III. Razões de decidir
3.
, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na
In casu
atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença
dos policiais no posto de gasolina – e no fato de o corréu do
recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros
criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na
sequência,
no
decorrer
da
qual
foram
encontradas
Documento eletrônico VDA52073601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: ec8d2617-b644-4b87-938c-1dd2cda753ae

substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de
regência.
4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do
Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a
realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese
fixada no Tema no 280 da Repercussão Geral, a qual determina
que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o
recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado
de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça. Tese: É legítima a busca pessoal e veicular
realizada com base em atitude suspeita dos buscados
revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais
no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se
identificado falsamente para omitir registros criminais.
(RE n. 1.533.503-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator p/
acórdão: Ministro Dias Toffoli,
, julgado em
Segunda Turma
DJe de
– grifei.)
24/3/2025,
13/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR
ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e
importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois
engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem
como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade,
que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução
penal do Estado.
2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em
bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de
"casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo
intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra
flagrantes arbitrariedades.
Documento eletrônico VDA52073601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: ec8d2617-b644-4b87-938c-1dd2cda753ae

3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece
específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade
domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de
impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se
pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso
XI, do artigo 5o da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral), a
10/5/2016,
partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido
estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados.”
5. Ocorre, entretanto, que o Tribunal de origem, no caso
concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de
Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe,
estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes,
alegando que não obstante os agentes de segurança pública
tenham encontrado porções de cocaína no veículo dos
acusados, após abordagem policial, o ingresso no domicílio
do suspeito somente poderia ocorrer após o consentimento
livre e voluntário do morador, com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se,
sempre que possível, testemunhas do ato , bem como
.
mediante o registro em áudio e vídeo
6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal
de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso
XI, do artigo 5o da Constituição Federal, desrespeitando,
dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de
.
Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE
7. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE n. 1447045 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
02/10/2023,
09/10/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO.
BUSCA PESSOAL/VEICULAR. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS
Documento eletrônico VDA52073601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: ec8d2617-b644-4b87-938c-1dd2cda753ae

PRÉVIAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO QUANTO À
ENTRADA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO
FUNDAMENTADA. MINORANTE DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO. APELO EM LIBERDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A busca pessoal é regida pelo
do Código de Processo
art. 244,
Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é
válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.
2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade,
deve ser precedido da constatação de fundadas razões que
forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da
residência.
Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à
invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de
segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da
prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o
sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
3. Na hipótese, a Corte de origem afastou a alegada ilegalidade
nas buscas pessoal/veicular e domiciliar realizadas. Para tanto,
destacou a existência de investigações prévias pela Polícia
Federal, em decorrência das quais policiais se deslocaram até
a chácara situada na Estrada Pedro Sanches, n. 5, a fim de
realizar vigilância no local, diante da existência de indícios de
tráfico de drogas no local.
4. Ademais, o paciente foi visto saindo da chácara na
condução de um veículo e, abordado, foi feita busca no carro,
quando localizado um tijolo de pasta-base de cocaína.
Mediante consentimento do réu, os policiais entraram no
referido imóvel e encontraram, no galinheiro, quatro tijolos de
pasta-base de cocaína, idênticos ao que encontrado no
interior do veículo.
5. Consta, ainda, que os policiais encontraram, no interior da
chácara, uma área no chã o coberta com tapume, em que estava
escondido um grande barril de plástico, dentro do qual havia 01
máquina de contar dinheiro, sacos com elásticos e rolos de papel
filme. Dentro de um tijolo na parede, localizaram ainda uma
câmera filmadora escondida, direcionada para o local em que
estava o barril. Por fim, em busca minuciosa no veículo,
identificaram os policiais um compartimento escondido atrás do
painel multimídia, onde localizados R$ 129.894,00 em espécie e
um bloqueador de sinal de rastreamento.
Documento eletrônico VDA52073601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: ec8d2617-b644-4b87-938c-1dd2cda753ae

6. Devidamente justificada a ação policial, não há que se falar
em ilicitude das provas dela decorrentes que ensejaram a
condenação do paciente, que deve ser mantida.
7. O aumento da pena-base se deu com base na natureza e
quantidade expressiva de entorpecente apreendido - 5.100,00
gramas de cocaína -, além das circunstâncias do delito,
minuciosamente detalhadas na fundamentação da sentença
condenatória - no ponto mantida pelo Tribunal de origem - o que,
efetivamente, enseja o incremento da pena.
8. As instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante do
tráfico, essencialmente, com base na quantidade apreendida de
entorpecente e nas circunstâncias em que praticado o delito, que
evidenciaram o profissionalismo, a estabilidade e organização
próprias do mundo do crime.
9. No presente caso, mostra-se irrelevante a discussão acerca do
tempo de prisão provisória, conforme dispõe o
§ 2o, do
art. 387,
CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da
pena.
Isso porque, consoante consignado pela Corte local, ainda que
descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do
regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do
regime se deu com base nos termos do
§3o, do Código
art. 33,
Penal.
10. Não demonstrado pela defesa, por meio documental ou
mesmo nas razões da impetração, que o tema relativo à
manutenção da prisão preventiva foi tratado na Corte de origem,
afigura-se inviável e vedada a análise pretendida, sob pena de
indevida supressão de instância.
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 864.014/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR
HABEAS CORPUS
/DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
MONITORAMENTO DO LOCAL. EXERCÍCIO REGULAR DA
ATIVIDADE INVESTIGATIVA. APREENSÃO DE GRANDE
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 7KG DE MACONHA, 6KG
DE COCAÍNA E 2KG DE CRACK. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no
sentido de que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para
a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de
fonte não identificada (
. denúncias anônimas) ou intuições e
e. g
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente,
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
Documento eletrônico VDA52073601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: ec8d2617-b644-4b87-938c-1dd2cda753ae

precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva
de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do
art. 244
CPP (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
2. No caso, a busca veicular/domiciliar decorreu de denúncia
anônima especificada e de monitoramento prévio do local dos
fatos. Desse modo, as informações anônimas foram
minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência
traduziu em exercício regular da atividade investigativa
promovida pela autoridade policial, o que justificou a
abordagem após a confirmação das características relatadas
nas denúncias apócrifas. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 845.855/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
8/3/2024.

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM
DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a
imposição
de
providências
administrativas
como
medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de
serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de
suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em
elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de
situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a
certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito. Precedentes.
3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia,
noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa
de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança
evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal,
que resultou na apreensão de diversas porções de
entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá
provimento.
(RE n. 1.475.418-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, relator para
o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
)
15/ 4/2024,
7/6/2024.
Ante o exposto, com as sempre respeitosas vênias, divirjo do eminente
Relator a fim de dar provimento ao agravo regimental do órgão ministerial e de
não conhecer do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52073601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: ec8d2617-b644-4b87-938c-1dd2cda753ae

É como voto.
Documento eletrônico VDA52073601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: ec8d2617-b644-4b87-938c-1dd2cda753ae

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0199114-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.008.125 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15011141120228260621
Sessão Virtual de 06/11/2025 a 12/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUSTAVO HENRIQUE MORENO BARBOSA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE MORENO BARBOSA - SP362200
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO PAULO NEVES RAMOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO PAULO NEVES RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE MORENO BARBOSA - SP362200
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
dando provimento ao agravo regimental, a Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515023944908029@
2025/0199114-0 - HC 1008125 Petição : 2025/0057662-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52299891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/11/2025 15:36:16
Código de Controle do Documento: A0DEC788-FE96-41E2-8B7A-3EEC69C980B6